Tribunal: TJSP
Processo: 1014432-51.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA EXTRAÍDA DOS AUTOS DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA – INDISPONIBILIDADES DE BENS EM DESFAVOR DE UM DOS TITULARES DOMINIAIS JÁ AVERBADAS AO TEMPO EM QUE APRESENTADO O TÍTULO OBSTAM O SEU INGRESSO NO ASSENTO IMOBILIÁRIO – DÚVIDA PROCEDENTE – APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.